Tribunal: CARF
Processo: 10880.917182/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917182/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.454 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de junho de 2024
Recorrente
CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917182/2013-78
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917182/2013-78

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/JFA.
Trata o presente processo da Declaração de Compensação Eletrônica – Dcomp
no 15294.53219.230312.1.3.03-6533, transmitida com objetivo de declarar a
compensação de débito de CSLL com crédito relativo a saldo negativo de CSLL
apurado no ano-calendário de 2011.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 050919365, de 03/05/2013 (fl. 7), exarado pela DERAT
São Paulo, segundo o qual restou não homologada a compensação consignada na
DCOMP, tendo em vista a inexistência do saldo negativo no montante informado. A
inexistência do saldo negativo foi decorrente da insuficiência das estimativas
informadas no PER/DCOMP frente à CSLL devida.
Regularmente cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte protocolou
sua manifestação de inconformidade, onde vem informando que as informações
prestadas no formulário PER/DCOMP, relativas às estimativas, estavam incorretas.
Informa ainda que as informações corretas estavam informadas na DIPJ e junta os
documentos comprobatórios do crédito.
Ao final requer o acatamento do PER/DCOMP com a consequente
homologação da compensação declarada..
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
instância a quo, conforme acórdão no 09-63.986, 18 de julho de 2017, cuja ementa é reproduzida
a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Exercício: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Configurado erro de fato no preenchimento da DCOMP eletrônica deve ser
reconhecido o direito creditório, desde que presentes os requisitos de liquidez e
certeza referentes ao crédito pleiteado..
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 128, cujos
fundamentos são descritos resumidamente em sequência.
No que se refere às retenções não reconhecidas, diz que “...não pode a
RECORRENTE sem penalizada por erro cometido por suas fontes pagadoras que, apesar de
terem realizado as retenções de CSLL, deixaram de prestar tal informação à Receita Federal.”
Aduz que “...tendo em vista a divergência entre a DIPJ da RECORRENTE e a
DIRF das fontes pagadoras, deveria a fiscalização ter promovido diligências em ambas as partes
em busca da verdade material, e não comodamente não homologar as compensações com base na
existência de tal divergência de informações.”
Salienta que “...o procedimento administrativo tributário deve ser norteado pelo
princípio da verdade material, o qual se traduz no dever de investigar todos os documentos
disponíveis, afinal é somente a partir da análise minuciosa dos documentos fiscais e demais
elementos de prova que se pode verificar a realidade dos acontecimentos.”
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917182/2013-78

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, a fim
de que seja reconhecido o crédito das retenções de CSLL sofridas no ano-calendário de 2011.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço integralmente.

Mérito
O Recorrente pleiteia crédito remanescente de retenções de CSLL do ano-
calendário de 2011, não reconhecidas pelo Despacho Decisório Eletrônico e acórdão recorrido.
Quanto ao tema, assim pronunciou-se a instância a quo:

Os excertos supra demostram que houve reconhecimento de crédito adicional de
retenção de CSLL pelo acórdão recorrido no valor de R$ 10.901,70, em razão de sua
confirmação nos sistemas de controle da RFB.
O questionamento do Recorrente não merece guarida.
Os créditos apurados a título de retenções de CSLL estão em consonância com os
declarados em DIRF pelas fontes pagadoras.
Não há, portanto, reparos a fazer na decisão recorrida, devendo ser esclarecido
que não houve comprovação documental da certeza e da liquidez do crédito remanescente
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917182/2013-78

pretendido, requisitos legais para o deferimento da declaração de compensação, a teor do que
dispõe o artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Sobre a questão da prova, acrescento que o ordenamento jurídico pátrio consagra
no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC - aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal - regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega
possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Pelo motivo aventado não cabe realização de diligência para o fim de exigir
documentos comprobatórios da suposta existência do crédito que presumidamente encontram-se
na posse do próprio Recorrente, não lhe sendo facultado, sob o manto do princípio da verdade
material, o tentame de transferir ao Fisco o ônus de comprovação crédito alegado, a qual, como
visto, decorre de exigências legais.
Nesse quadro, considerando que não foram aportados aos autos novos elementos
de prova capazes de infirmar a decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios
fundamentos, alicerçado no § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c § 12 do art. 114 da
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 204
DF CARF MF
Original